Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1013483-39.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1013483-39.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Do Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1013483-39.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 81280486):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (MS 1013483-39.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2021)
Os Embargos de Declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 93441979).
Assevera que “a decisão recorrida está em dissonância com o Tema no 683 do STF, pois deixou de reconhecer a decadência do suposto direito vindicado, dado que a impetração do mandamus deu-se após o vencimento do concurso em questão.”
Elenca que restou violado o art. 37, IV, da CF, ao argumento de que “O Estado de Mato Grosso está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu com as determinações dos arts. 37 e 169 da CF/88, detalhadas na LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações.”
Recurso tempestivo (id. 99860473) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 102561471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
O recorrente sustenta que a decisão recorrida está em dissonância com o tema no 683 do STF, pois deixou de reconhecer a decadência do suposto direito vindicado, visto que a impetração do writ ocorreu após o vencimento do certame.
Com efeito, o Ministro Marco Aurélio reconheceu a repercussão geral no RE 766304 RG / RS (Tema 683), em que se discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso.
Cumpre mencionar que em julgamento do mérito, em 17/09/2020, determinou o seguinte: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 683 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, nos termos do voto do Relator. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese em assentada posterior”.
Delineado esse cenário, embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, em decisões recentes, pelo sobrestamento do feito, senão vejamos:
“Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 766.304/RS, Ministro Marco Aurélio (Tema 683), determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma”. (ARE 1314066, Decisão Monocrática, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 07/06/2021 – publicada: 14/06/2021)”.
Logo, o sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe até que haja o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Do Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1013483-39.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 81280486):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (MS 1013483-39.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 93441979).
Alega violação aos arts. 1o, 16, 20, II, “c”, 22, parágrafo único, IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, bem como ao art. art. 347, I do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “O Estado de Mato Grosso está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações (...)”.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à previsão da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão da validade dos concursos estaduais enquanto houver impossibilidade legal de nomeação.
Recurso tempestivo (id. 99860473) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 102561470.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente recurso especial está interligada a matéria questionada no recurso extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 766304 RG / RS (Tema 683/STF).
Logo, qualquer entendimento decidido no referido tema terá repercussão no presente recurso especial.
Desse modo, aguarde-se o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 766304 RG / RS (Tema 683/STF).
Ante o exposto:
a) determino o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 683), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC;
b) a suspensão do trâmite do recurso especial, conforme fundamentação acima.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça